Tribunal: STF
Processo: HC 117180
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 



    1. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime de estelionato tipificado no art. 251 do Código Penal Militar praticado por civil, em tempo de paz, em que foram obtidos valores sujeitos à Administração Militar. Precedentes.



    2. Ordem denegada.